Tribunal: CARF
Processo: 11065.909653/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.909653/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.916 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
GRAFOBRAS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS RESSARCÍVEIS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ENTRADOS NO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra
para recebimento futuro somente são passíveis de ressarcimento se os créditos
decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem para emprego na industrialização, entrarem no estabelecimento
industrial no trimestre-calendário da apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.909653/2008-83
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.916 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.909653/2008-83

O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Cumpre registrar que a menção à numeração de folhas neste acórdão diz respeito ao
processo digitalizado.
O contribuinte acima identificado transmitiu, em 08/01/2005, pedido de ressarcimento
do saldo credor do IPI (PER/DCOMP 29386.19386.080105.1.3.01-4203), vinculado
com declarações de compensação, no valor de R$ 60.867,38 (sessenta mil, oitocentos e
sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), referente ao 4o trimestre de 2004.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, pelo Despacho
Decisório Eletrônico da fl. 01, emitido em 24/11/2008, indeferiu parcialmente o pedido
de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 20.228,27 (vinte mil,
duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), homologando as compensações até
o limite do crédito reconhecido, tendo em vista a constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Inconformado,
o
interessado
apresentou,
tempestivamente,
manifestação
de
inconformidade, fl. 02, contra a decisão acima referida, na qual alega que preencheu o
Demonstrativo de Débito do PER/DCOMP em questão, informando no campo
ESTORNO DE CRÉDITO o valor de R$ 40.639,11, ao invés de informar como
ressarcimento de créditos. Junta cópia do livro RAIPI de 2004, e cópia do
PER/DCOMP. Ao final, requer a revisão do despacho decisório.
Em sessão de 13 de outubro de 2011, foi proferido o Acórdão 10-34.888 – 3a Turma da
DRJ/POÁ, fls. 79 a 81, dando parcial provimento ao direito creditório e assim
ementado:
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI. PER/DCOMP -
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, que resultou no
indeferimento parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do
direito creditório complementar.
Conclusões
Levados a efeito os ajustes necessários, conforme os demonstrativos em
anexo, verifico que o saldo credor ressarcível para o trimestre é de R$
55.247,88, e não como calculado pelo sistema. A diferença entre esse
valor e o pleiteado pelo contribuinte se deve ao ajuste dos créditos
ressarcíveis, em razão do valor.de R$ 6.319,50, referente ao CFOP 2.922
escriturado no mês de novembro de 2004 (fl. 22), que não é passível de
ressarcimento.
Inconformado o interessado recorreu dessa decisão ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (fls. 92/93), que apreciou o recurso voluntário através do Acórdão
3202000.654 da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara (fls. 137/140) cuja ementa se
reproduz:
PROCESSO ANULADO. FALTA DE FUNDAMETAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. NECESSIDADE DE PROFERIMENTO DE NOVA
DECISÃO PELA DRJ COMPETENTE.
A falta de motivação da decisão recorrida enseja a anulação do processo
a partir desta, havendo a necessidade de proferimento de nova decisão
devidamente fundamentada pela DRJ competente.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.916 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.909653/2008-83

Processo anulado.
Com a anulação do processo houve novo julgamento pela DRJ de Porto Alegre
(RS), no qual foi proferida a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI. PER/DCOMP - ERRO DE
PREENCHIMENTO.
Constatado erro no preenchimento do PER/DCOMP, que resultou no indeferimento
parcial do crédito pleiteado, cabível o reconhecimento do direito creditório
complementar.
CRÉDITOS RESSARCÍVEIS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ENTRADOS NO
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos decorrentes da aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem para emprego na
industrialização, entrados no estabelecimento industrial no trimestre-calendário.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Ainda inconformada com a referida decisão, a recorrente ingressou com Recurso
Voluntário requerendo, preliminarmente, a análise do referido processo e do regulamento do IPI,
Decreto n.o 7.212 de 2010 e no mérito discorda do não ressarcimento das despesas referentes ao
CEFOP 2.922 escriturados no mês de novembro de 2004. Ao recurso foram anexados os
seguintes documentos: cópia do PER/DCOMP onde constam as notas fiscais com CFOP 2.922,
cópia simples das notas fiscais no. 90307, 90306, 90799, 90798, 90515 e cópia do processo n.o
11065.909653/2008-83.
Ressalto que foi apensado a estes autos os processos números:
11065.910467/2008-97, 11065.910866/2008-58, 11065.910867/2008-01, 11065.910868/2008-
47, 11065.910869/2008-91, 11065.910870/2008-16, aos quais a presente decisão também será
vinculada, conforme detalhamento das compensação de e-fls 69 a 76.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP n.o 29386.19386.080105.1.3.01-4
homologada parcialmente, tendo como motivo de glosa o pedido de ressarcimento de créditos
relacionados a notas fiscais cadastradas no CEFOP 2.922 Lançamento efetuado a título de
simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro.
O julgador de piso analisou o caso proferindo seu voto com base no que diz a
legislação, vejamos:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.916 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.909653/2008-83

A diferença entre esse valor e o pleiteado pelo contribuinte se deve ao ajuste dos
créditos ressarcíveis, em razão do valor de R$ 6.319,50 (coluna “f” do Demonstrativo de
Créditos e Débitos das informações complementares de Análise do Crédito, fl. 19),
referente ao Código Fiscal de Operações e Prestações 2.922, escriturado no mês de
novembro de 2004 (fl. 23), que não é passível de ressarcimento.
Sob tal CFOP são registrados na escrita fiscal os lançamentos efetuados a título de
simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro. Cabe transcrever o
artigo 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que assim dispõe:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
(sublinhei)
Assim, são apenas ressarcíveis os créditos decorrentes de aquisições de insumos
entrados no estabelecimento do contribuinte e utilizados na industrialização de produtos
no trimestre-calendário. Esta assertiva é confirmada pelo que dispunha o RIPI/2002
(Decreto no 4.544, de 26/12/2002):
Seção III
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou
retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva
nota fiscal, ressalvado o disposto no § 2o;
(...).
§ 2o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega
futura, o crédito somente poderá ser escriturado na efetiva entrada do mesmo
no estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal
que o acompanhar.
(...)
(sublinhei)
Ocorre que, conforme bem ressaltado pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, as notas fiscais tiveram entrada efetiva e declarada no mesmo trimestre de análise,
pois assim declarou no Recurso:
Em defesa a empresa manifesta por recurso voluntário, pelo seu direito de
compensação, uma vez que o IPI esteja destacado, referente à compra de matéria -
prima em nota fiscal n° 90306 e 90307, ambas do dia 29/10/2004 e CFOP 2.922 (venda
de simples faturamento) e a data de escrituração das mesmas na contabilidade foi
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.916 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.909653/2008-83

registrada em 09/11/2004.A remessa da mercadoria com CFOP 2.116 foi mediante as
seguintes NFs: NF 90515 do dia 05/11/2004; NF 90798 do dia 12/11/2004 e NF 90799
do dia 12/11/2004. E analisando a legislação acima citada, fica claro que tanto a compra
quanto a entrada total da mercadoria foi no 04° trimestre de 2004, ou seja, em novembro
de 2004, visto que o crédito é de direito da empresa neste período.
As notas fiscais NF 90515 do dia 05/11/2004; NF 90798 do dia 12/11/2004 e NF
90799 do dia 12/11/2004, referidas pelo recorrente como entradas pelo CFOP 2.116, estão
anexadas nas fls. 99 a 103, sendo possível constatar que a soma delas totaliza o valor de R$
132.709,46.
Ressalto ainda que o valor de R$ 132.709,46 esta escriturado no registro de
apuração de IPI, no CFOP 2.116, assim como no CFOP 2.922, com o destaque do imposto, na
coluna imposto creditado, no valor de R$ 6.319,50, sendo este o exato valor devido ao
ressarcimento, no mês de novembro de 2004 (e-fls. 63).

Nesse sentido, não assiste razão o acórdão recorrido em negar o direito ao crédito,
pois o que ocorreu no caso sob análise foi exatamente como determina a lei, ou seja, o crédito foi
escriturado na efetiva entrada, ocorrendo a coincidência de ser dentro do mesmo mês, logo, no
mesmo trimestre, a data da venda para entrega futura e a efetiva entrega, conforme determina o §
2o do artigo 190 do RIPI 2002, quando diz que: No caso de produto adquirido mediante venda à ordem
ou para entrega futura, o crédito somente poderá ser escriturado na efetiva entrada do mesmo no
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal que o acompanhar.
Sendo assim, entendo pelo direito do recorrente ao crédito requerido, com a
devida homologação do seu pedido de compensação na totalidade.
Por oportuno ressalto que a preliminar referida pelo recorrente é o próprio mérito
e no mérito voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.916 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.909653/2008-83

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital